Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700299-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALA LINHARES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foi interposto agravo de instrumento por ITALA LINHARES FERNANDES em face de decisão proferida nos autos do processo 0710082-97.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a acompanhamento especializado de cardiologia pediátrica, especialista em cardiopatia congênita no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Em sede de liminar, no presente agravo de instrumento, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, momento em que a parte agravante apresentou pedido de reconsideração. É o relatório. Decido. O presente pedido de reconsideração apresenta as informações sobre o caso de saúde da agravante, discorre sobre a necessidade da parte ser atendida na Policlínica de Taguatinga e afirma que o acompanhamento especializado de Cardiologia Pediátrica especialista em Cardiopatia congênita do adulto no ICDF é indispensável e deve ser fornecido imediatamente à agravante. Acontece que, como já informado na decisão recorrida, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Inclusive, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade até que se prove o contrário. Dito isto, a parte agravante não colaciona qualquer documento diferente dos já analisados em cognição sumária. Mantenho, portanto, o indeferimento da antecipação de tutela, nos termos dos fundamentos já utilizados. Intime-se a parte agravante pare ciência. Aguarde-se em secretaria até que a interposição de contrarrazões pelo Distrito Federal ou até que decorra o prazo para tal. Ainda, aguarde-se manifestação do Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2021 20:02:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator